Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). INCORRETO ENCARTE DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu responsabilidade solidária de empresa de fomento mercantil pela não entrega de máquina adquirida de terceiro. A recorrente impugna a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC, afirmando ausência de relação de consumo e exclusão de sua participação na cadeia de fornecimento. Também sustenta a procedência da reconvenção com base em confissão de dívida e defende aplicação da exceção do contrato não cumprido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a empresa de fomento mercantil integra a cadeia de fornecimento e pode ser responsabilizada solidariamente com base no CDC;
(ii) saber se é cabível a aplicação da exceção do contrato não cumprido em favor da parte autora diante do inadimplemento do fornecedor da máquina;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A empresa de fomento mercantil não participou da cadeia de fornecimento do produto, não assumiu obrigação de entrega ou fabricação da máquina, tampouco interveio no contrato de compra e venda. Atuou apenas como faturizadora, antecipando crédito conforme pactuado.
4. Inexistente relação de consumo entre a faturizadora e o adquirente do bem, pois o crédito foi utilizado como insumo produtivo e não como destinação final. O CDC não se aplica à relação de fomento mercantil nestes moldes.
5. A solidariedade não se presume no direito civil e depende de lei ou convenção expressa, o que não se verificou nos autos. Não há fundamento jurídico para a responsabilização solidária da empresa faturizadora pelo inadimplemento da fornecedora.
6. A exceção do contrato não cumprido não se aplica à relação com a faturizadora, que adimpliu sua obrigação contratual. A inadimplência decorreu de terceiro (empresa fornecedora), e a parte autora não comprovou má-fé ou inadimplemento da faturizadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a incidência do CDC à relação entre o autor e a empresa de fomento, bem como excluir a condenação solidária imposta à recorrente.
Tese de julgamento:
1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre faturizadora e contratante que utiliza crédito como insumo produtivo.
2. A empresa de fomento mercantil que apenas antecipa crédito, sem integrar a cadeia de fornecimento, não responde solidariamente por vício ou inadimplemento do contrato de compra e venda de bem financiado.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 265 e 421-A; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1183621, AI 0703604-92.2019.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 1a T. Cível, j. 26.06.2019, DJe 09.07.2019;
TJDFT, Acórdão 1948777, AC 0745621-38.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jose Firmo Reis, 8a T. Cível, j. 26.11.2024, DJe 06.12.2024.